Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-40.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002851-40.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.063.051-77 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALMIRO ROCHA AMARAES - CPF: 825.728.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GONCALO RONDON - CPF: 707.377.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 396.182.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO SOUZA DAS CHAGAS - CPF: 692.560.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVES FERNANDES DA COSTA - CPF: 420.119.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO DA CRUZ - CPF: 544.362.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002851-40.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCELO ALVES DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ENTORPECENTE ENCONTRADO NA CELA DO PRESÍDIO – ASSUNÇÃO DE AUTORIA NA PRESENÇA DOS POLICIAIS PENAIS – AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A localização de entorpecente na cela do presídio não é o bastante para a condenação por tráfico de drogas quando amparada unicamente na confissão realizada na presença dos policiais penais, a qual foi retratada nas fases policial e judicial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002851-40.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCELO ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
Marcelo Alves dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o absolveu do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 61, I, do Código Penal [
tráfico de drogas majorado
].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002851-40.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcelo Alves dos Santos
pela prática do crime de tráfico de drogas majorado [art. 33,
caput
, e art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 61, I, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1002851-40.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 23h00min, nas dependências do estabelecimento prisional Ahmenon Lemos Dantas, localizado na Rodovia dos Imigrantes, bairro Capão Grande, nesta cidade de Várzea GrandeMT, o denunciado
MARCELO ALVES SANTOS
, mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais penais realizavam inspeção de rotina no complexo penitenciário supracitado, ocasião em que ao revistarem a cela no 02, onde o denunciado encontrava-se recolhido, localizaram
03 porções envoltas em plástico filme, 1 (uma) porção de tablete fragmentado e 1 (uma) porção sem acondicionamento, todas de Maconha,
sendo que parte da substância ilícita foi encontrada no interior do cubículo e o restante do lado externo.

3) Ressai dos autos, que os policiais penais informaram o ocorrido à direção do Complexo Penitenciário, ocasião em que foi questionado aos 14 (quatorze) detentos reclusos daquela cela a respeito da propriedade do entorpecente, momento em que
MARCELO
admitiu ser o proprietário daquelas drogas.

4) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 74925296).

5) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, a forma de acondicionamento da substância ilícita, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Vale ressaltar, que o denunciado cumpre executivo de pena no Completo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas pela prática do crime de homicídio.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 74922535, pelo Auto de Apreensão ID 74925291, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2022.82401- 01 ID 74925293, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de
“MACONHA”,
pesando
280,74 g (duzentos e oitenta gramas e setenta e quatro centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
MARCELO ALVES SANTOS
como incursos nas penas do
artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o acusado pelo cometimento em tese do crime de tráfico de droga no interior de estabelecimento prisional (art. 33, caput, e art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 61, I, do Código Penal), porque, segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, policiais penais realizavam inspeção de rotina nas dependências do estabelecimento prisional Ahmenon Lemos Dantas, nesta Comarca, quando revistavam a cela no 02, onde o acusado encontrava-se recolhido e ali localizaram 03 (três) porções envoltas em plástico filme, 01 (uma) porção de tablete fragmentado e 01 (uma) porção sem acondicionamento, todas de maconha, sendo que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença da “MACONHA”, pesando 280,74g (duzentos e oitenta gramas e setenta e quatro centigramas).

Por derradeiro o Ministério Público pugna pela condenação arrolando testemunhas. Por intermédio da decisão de id. 76586409 foi determinada a notificação do acusado, o qual, devidamente cientificado (id. 78156672), apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (id. 78521352). Recebida a denúncia no dia 04 de março de 2022 (id. 78622666), foram inquiridas as testemunhas indicadas pelas partes e realizado o interrogatório e o feito foi remetido às alegações finais por memoriais (id. 84905480).

O Ministério Público sustentou a procedência da denúncia, argumentando, em síntese, estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitiva (id. 92216730).

A Defesa, em suas derradeiras alegações finais, requerendo a absolvição, sustentou não existir prova de ter concorrido para a infração penal (art. 386, V, do Código de Processo Penal) ou de não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII do Código de Processo Penal) – id. 109373565.

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Não há elementos suficientes a revelar a tipificação do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial e ratificado nas alegações finais do Ministério Público.

Na fase policial o acusado negou o tráfico, declarando (id. 74925296): “[...]. QUE há 10 meses o interrogado se encontra preso no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, cumprindo pena pelo cometimento do crime de homicídio, e possui o benefício "Extra-muro", trabalhando fora e indo para o complexo apenas para dormir;
QUE no data de ontem, no período noturno, foram realizadas duas revistas na cela 02 em que o interrogado dorme
;
QUE na segunda revista foram localizadas 05 porções de substância análoga a maconha, sendo quatro pequenas e uma grande
;
QUE os presos da mesma cela obrigaram o interrogado a assumir a droga como sendo sua, tendo em vista que faltam apenas seis meses para o interrogado terminar o cumprimento de sua pena e pelo fato do Diretor do Complexo, Sr. Alex, ter prometido que não faria nenhum boletim de ocorrência contra quem assumisse a droga; QUE hoje pela manhã o interrogado resolveu assumir a droga por medo de ser morto na cela pelos presos, visto que eles já o tinham acusado e obrigado a assumir a propriedade dos entorpecentes
; QUE afirma ainda que os policiais penais presentes no momento da revista e o Diretor do Complexo presenciaram o momento em que os presos forçaram o interrogado a assumir a droga, o que os levou a acreditar que realmente fosse o interrogado o "dono" de toda a droga encontrada, até por ser usuário de maconha também; QUE o interrogado afirma que a droga não lhe pertence e que sequer tem condições financeiras de compra-las, tendo em vista que essa quantidade dentro da cadeia chega a custar mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)...”. Destaquei.

Em juízo
(mídia)
o acusado
também refutou a traficância e a propriedade do entorpecente apreendido na cela.
Contou que trabalha extramuros e, no dia dos fatos
,
quando retornou ao presídio
, como de costume,
foi revistado e passou pelo raio-x
e, após, dirigiu-se a sua cela para pernoitar. Contudo, por volta das 22h00min os policiais fizeram a primeira revista da cela e
à 01h00min realizaram outra vistoria no cubículo, ocasião em que supostamente encontraram a droga
, tendo o diretor do presídio questionado a quem pertencia o entorpecente.

Afirmou que vários reeducandos começaram a apontar em sua direção para assumir a propriedade da droga
. Então,
pela coação dos demais presos, pelo fato de no ano de 2012 ter feito parte de uma facção criminosa contrária ao

comando vermelho e aliada a promessa do diretor do presídio de que se alguém assumisse não iria acontecer nada, admitiu a propriedade do entorpecente
.

A
testemunha Valmiro
Rocha Amaraes, policial penal, em juízo (mídia), narrou que no dia dos fatos
participou da revista de rotina na cela 02 onde foi encontrado o entorpecente
, porém
não presenciou o acusado admitindo a propriedade da droga
, uma vez que estava na contenção,
entretanto se lembra de que ele foi conduzido à delegacia
. Contou que antes da apreensão não tinha informações de que o acusado comercializava droga no presídio.

A testemunha Domingos
Sávio Souza das Chagas, também
policial penal
, em juízo (mídia), declarou que
durante revista de rotina na cela 02 onde o acusado é alojado foi encontrado entorpecente
, uma parte dentro do cubículo e outra parte em calçados fora da cela.
Após o diretor do presídio reuniu todos os detentos da ala, um total de quatorze e questionou de quem seria o entorpecente e, em dado momento, Marcelo assumiu a propriedade da droga
. Não sabe o procedimento que a direção do presídio adota quando é apreendida droga e não é identificado o proprietário, mas acredita que é retirado algum benefício, tipo televisor ou permanecer na tranca.

Veja-se que o entorpecente não foi encontrado em poder do acusado, mas em locais distintos –
segundo a testemunha Domingos Sávio, parte no cubículo e parte em “calçados” (no plural) fora da cela
, o que leva a crer na possibilidade da droga possuir vários donos e ter sido misturada em uma porção única e, portanto, maior. Ademais, ao que parece,
a direção contentou-se com o fato de um detendo assumir a propriedade em meio aos demais
.
Mas varias perguntas não foram respondidas, como
, por exemplo,
em quantos calçados foram encontradas drogas
?
A quem pertenciam tais calçados
? Ademais, consta que parte da droga foi encontrada dentro da cela em que o acusado pernoitava, contudo não foi esclarecido se teria sido localizada em meio aos seus pertences.

Frise-se que
a ala inspecionada em que foi encontrado o entorpecente comporta quatorze reeducandos
. Destarte,
a sumária instrução administrativa em que
, em um
ambiente hostil
,
o diretor do presídio exige uma imediata resposta
acerca da responsabilidade pelo ilícito em uma reunião com a presença de suspeitos em igualdade e
um detento acaba por auto inculpar-se, quando tem direito ao silêncio
,
sem que outros elementos de sua culpa existam
, e
sem se ter a real noção dos motivos de sua confissão
, não perfazem elementos seguros para convencer plenamente este juízo acerca de sua responsabilidade penal, afigurando-se sua confissão naquelas condições, algo questionável.

Evidentemente é grande a probabilidade de que o acusado até fosse o responsável pelo ilícito, ou parte dele. As provas dos autos não autorizam descartar tal hipótese. Entretanto, igualmente, não é possível também descartar a possibilidade de que o entorpecente pertencesse a outros presos. E, não sendo possível afastar quaisquer das hipóteses,
a dúvida, ainda que diminuta, milita em favor do acusado
. Mormente não tendo a douta autoridade policial e o órgão acusador, mesmo diante de conduta tão grave, se aprofundado em investigações para subsidiar este juízo.

O fato é que, apesar da gravidade do caso, não se demonstrou além da dúvida razoável a responsabilidade penal do acusado pelo entorpecente apreendido
,
não se podendo presumir sua culpa com base em uma assunção de culpa ocorrida em um ato administrativo investigatório coletivo
, em que o Diretor do estabelecimento pressiona a todos para que alguém assuma a culpa, livrando os demais de eventual restrição administrativa.
Em tais condições, parece razoável entender que o menos influente da cela acaba sofrendo maiores pressões e não necessariamente o culpado
.

Assim,
o acervo probatório, exposto à luz do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se insuficiente para imputar a autoria delitiva ao acusado
, induzindo dúvida acerca do seu envolvimento com o entorpecente apreendido, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo, consubstanciado no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Vejamos a lição do sempre lúcido Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689), ao discorrer sobre a matéria: (...).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...).

Esse também é o entendimento do TJMT: (...).

A absolvição é medida impositiva.

Isto posto
, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER
o acusado
MARCELO ALVES SANTOS
, suficientemente qualificados nos autos, da imputação que lhes são irrogadas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
(...)”.

Consta na denúncia que, no dia 6 de janeiro de 2022, por volta das 23h, no interior do estabelecimento prisional Ahmenon Lemos Dantas,
Marcelo Alves Santos
mantinha em depósito, para fins de comercialização,
280,74g
(duzentos e oitenta gramas e setenta e quatro centigramas)
de maconha
.

Na data dos fatos, durante uma revista de rotina dos policiais penais na Cela no 2, que continha 14 (quatorze) detentos reclusos, foi encontrada a substância entorpecente suso mencionada, sendo uma parte no interior do cubículo e o restante no lado externo dentro de alguns calçados.

Na presença dos policiais penais e do diretor do presídio,
Marcelo
assumiu a propriedade do estupefaciente.

Na delegacia, o apelante retificou sua versão, explanando que “
possui o benefício
de trabalho
extramuros, (...) indo para o complexo apenas para dormir; Que, na data de ontem, no período noturno, foram realizadas duas revistas na cela no 2 em que o interrogando dorme; Que, na segunda revista, foram localizadas 5 porções de substância análoga à maconha, sendo quatro pequenas e uma grande; Que os presos da mesma cela obrigaram o interrogado a assumir a droga como sendo sua, tendo em vista que faltam apenas seis meses para o interrogando terminar o cumprimento de sua pena e pelo fato de o diretor do complexo, Sr. Alex, ter prometido que não faria nenhum boletim de ocorrência contra quem assumisse a droga (...); Que o interrogado afirma que a droga não lhe pertence e que sequer tem condições financeiras de comprá-la, tendo em vista que essa quantidade dentro da cadeia chega a custar mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” [Id no 165580802 - Pág. 26].

No interrogatório judicial, manteve a mesma versão para os fatos, acrescentando que, no dia, ao retornar ao presídio às 18h, passou pelo raio-x e pela revista manual antes de adentrar ao local.

A materialidade delitiva é notória, porquanto foi localizada na cela no 2 do estabelecimento prisional Ahmenon Lemos Dantas
280,74g
(duzentos e oitenta gramas e setenta e quatro centigramas)
de maconha
.

Sob outra ótica, no que se refere à autoria, inexistem provas seguras de que
Marcelo
seria o proprietário do entorpecente.

Em juízo, o PP Valmiro Rocha Amaraes relatou que o diretor do presídio reuniu os quatorze detentos e questionou quem seria o proprietário do entorpecente, tendo
Marcelo
assumido a culpa.

Já o PP Domingos Sávio Souza das Chagas narrou que não presenciou o apelante assumindo a propriedade da droga, porque estava fazendo a contenção dos outros presos, contudo foi o responsável pela condução dele até a delegacia.

A presença do entorpecente escondido no interior do cubículo e do solário, dentro de alguns calçados, é inquestionável; todavia não foram produzidos elementos probatórios suficientes para imputar ao acusado a propriedade dos estupefacientes, notadamente porque o ilícito não estava na sua posse direta.

Embora as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, apenas a assunção da autoria na presença deles não é suficiente para comprovar o crime de tráfico de drogas, máxime porque em juízo um dos agentes apenas repisou a confissão informal.

O conjunto probatório aponta tanto a possibilidade de
Marcelo
ser o proprietário da maconha localizada no interior/exterior da cela, quanto os outros treze reeducandos que lá estavam, o que faz emergir dúvida
razoável
quanto à autoria delitiva imputada a ele, que se funda somente em sua confissão no momento da revista, a qual foi
retificada
na delegacia e perante o juízo.

A circunstância de ele já ter sido condenado pela prática do delito de tráfico de drogas no passado [Autos no 0018095-46.2010.8.11.0002] é de todo insuficiente para sustentar a condenação, uma vez que, além de ser proscrito o direito penal do autor, há outros presos que também foram condenados por esse crime [dados constantes no inquérito policial – Id no 165580802 - Pág. 69-73], os quais sequer foram ouvidos.

No ponto, transcrevo os apontamentos realizados no parecer da 6a Procuradoria de Justiça, os quais adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“
Denota-se, então, que as provas coligidas nos autos indicam que:

1
– tanto no solo inquisitorial, quanto na fase judicial, o acusado
MARCELO
apresenta versão harmônica, coesa, refutando a propriedade do entorpecente encontrado na cela que ficara alojado e justificando que havia admitido, num primeiro momento, a propriedade da droga, por coação dos demais reeducandos e por acreditar na promessa do diretor do presídio de que o apenado que avocasse a responsabilidade pelo porte do entorpecente não sofreria represálias administrativas. Registro que o acusado, no interrogatório judicial, afirmou que na ocasião dos fatos, não mais consumia droga (maconha). Interessante destacar o teor da ata de audiência de justificação, ocorrida em 07/06/2022, constante em ID: 165580051 – pág. 02, quando foi promovida a oitiva do acusado, em razão de apuração de falta grave correlata ao caso em tela, oportunidade em que
MARCELO
reproduziu a mesma narrativa transcrita acima.

2
– os agentes penais
Domingos Sávio
e
Valmiro Rocha
apenas confirmaram o encontro da droga na cela, sendo certo que
Domingos
não presenciou a admissão do entorpecente pelo recorrido, enquanto
Valmiro
confirmou que o viu admitindo a propriedade. Por falta de questionamento das partes na audiência de instrução, também não foi esclarecido pelas testemunhas se chegaram a observar algum tipo de pressão/coação sofrida pelo acusado para assumir a prática delitiva.

3
– na cela em que foram localizadas as porções de maconha estavam alojados cerca de 14 (quatorze) reeducandos, tendo a autoria delitiva recaído na figura de
MARCELO
porque assumiu, tão somente, no momento da revista, a propriedade do entorpecente, tendo retificado formalmente, em ambas as fases da persecução penal, a confissão inicial, diga-se, realizada de forma precária e sem respaldo em nenhum outro elemento de prova.

Veja que o réu afirmou que não era usuário de entorpecente ao tempo do crime, bem como as testemunhas policiais relataram que a revista na cela foi realizada de rotina, inexistindo denúncia da prática de tráfico, nem ainda, notícias de que o réu estava envolvido nesse tipo de delito. Ademais haviam aproximadamente 14 (quatorze) reeducandos convivendo no mesmo espaço, sendo verossímil que a propriedade da droga fosse vinculada a qualquer um deles. Portanto, a meu ver, restam ausentes elementos de provas de autoria que comprovem que
MARCELO ALVES
mantinha em depósito droga para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como imputado na denúncia.

Não se descura a possibilidade de que o entorpecente ou parte dele pertencesse ao apelado, todavia, pelo acervo probatório produzido, inexistem provas o bastante para comprovar que praticou o crime de tráfico de droga no interior do estabelecimento prisional, tampouco, que a maconha era de sua propriedade
”.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao acusado, milita em seu favor a dúvida, sendo imperiosa a manutenção de sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023